Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-80.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013230-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EVA VIEIRA MARTINS - CPF: 361.748.311-91 (AGRAVADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013230-80.2021
.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:
Eva Vieira Martins

EMENTA

AÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Compulsando os autos, vê-se que o banco não indica prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial e, tendo passados mais de 60 (sessenta) dias de sua intimação, deixando de informar nos autos acerca do cumprimento da decisão judicial, resta demonstrado seu desinteresse.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013230-80.2021
.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:
Eva Vieira Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de empréstimo consignado c/c pedido de dano moral que lhe move Eva Vieira Martins, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco suspenda os descontos no benefício do INSS da autora referente ao contrato de empréstimo nº 817043664, bem como não insira restrição negativa em seu nome, pelo mesmo contrato, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)

Inconformado, o agravante defende q
ue
a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, caso não seja o entendimento, alega que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Menciona que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 96428462).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 98982966).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013230-80.2021
.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:
Eva Vieira Martins

V O T O

Cinge-se dos autos que Eva Vieira Martins propôs
ação de nulidade de empréstimo consignado
contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A, aduzindo que foi surpreendida com um depósito em sua conta corrente no valor de
R$2.894,42 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), se dirigindo até o banco onde descobriu que era um empréstimo que não havia contratado motivando o manejo da ação conexa n. 1023050-97.2021.

Narrou que celebrou acordo com o banco, restando ajustado que efetuaria o pagamento de um boleto na quantia creditada, a título de devolução do emprestimo não contratado.

Contudo, ao retirar seu extrato se deparou com uma nova transferência eletrônica no valor de R$4.200,76 (quatro mil e duzentos reais e setenta e seis centavos), referente a um novo emréstimo não contratado.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida,
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco suspenda os descontos no benefício do INSS da autora referente ao contrato de empréstimo nº 817043664, bem como não insira restrição negativa em seu nome, pelo mesmo contrato, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise e, subsidiariamente, aduz que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

Pois bem. A insurgência recursal limita-se ao questionamento da multa aplicada, caso o descumprimento da tutela antecipada concedida.

Dito isso,
em relação ao afastamento da multa diária,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 05.07.21, tendo sido o agravante intimado no mesmo, conforme se infere do Sistema PJE.

Ora, vê-se que o banco não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, passados mais de 60 (sessenta) dias de sua intimação, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando o seu desinteresse.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021